Tribunal: TJDFT
Processo: 0743192-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743192-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0734732-64.2018.8.07.0001, determinou a desconstituição das penhoras, nos seguintes termos (ID 238941483 do processo originário): “1. Ante a inércia da parte exequente (ID: 237267035) e com atenção ao pedido de suspensão do processo em virtude das tratativas de acordo, incluindo notícia de adimplemento parcial (ID: 226931835 a ID: 226931838), não vislumbro fundamento jurídico hábil à manutenção das medidas constritivas deferidas em desfavor da parte executada, observada a boa-fé no intuito de quitação da dívida. Por esse fundamento, torno insubsistentes as penhoras objeto da decisão proferida em ID: 97604976. Expeçam-se as respectivas certidões de baixa, relativamente aos imóveis das certidões de ônus juntadas aos autos (ID: 231417117; ID: 231417123; e ID: 231417126), cabendo à parte executada o custeio dos emolumentos para a prática do ato. 2. Por outro lado, a teor do disposto no art. 313, inciso II, do CPC, determino a suspensão do processo até 2.8.2025, conforme postulado pelas partes (ID: 226931835; ID: 231417115). Superado o prazo em destaque, intime-se a parte exequente para dizer sobre a quitação do crédito, no prazo de 5 dias, ciente de seu silêncio implicará na extinção do processo por presunção de quitação. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 76977649), afirma que a decisão agravada tornou insubsistentes as penhoras anteriormente deferidas sobre os imóveis, sob o fundamento de tratativas de acordo e notícia de adimplemento parcial. Alega que a decisão agravada foi proferida sem a anuência dos exequentes e sem comprovação da quitação integral da obrigação, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que, embora existam tratativas de acordo, não houve formalização do parcelamento em juízo, tampouco pagamento integral da dívida, subsistindo saldo devedor com promessa de quitação até 10/10/2025. Argumenta que a liberação das penhoras sem substituição por outro bem idôneo compromete a efetividade da execução, sendo imprescindível a anuência expressa do credor, conforme disposto no art. 847, §4o, do CPC. Defende que é necessária a concordância do exequente para a substituição ou liberação de penhora, não sendo possível presumir autorização pela ausência de manifestação. Salienta que o executado encontra-se inadimplente com parcelas prometidas informalmente, o que afasta qualquer presunção de adimplemento substancial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de manter a penhora dos bens indicados até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula: (a) a dispensa da antecipação do preparo, por se tratar de execução de honorários sucumbenciais; (b) o recebimento do agravo com deferimento da tutela de urgência para concessão de efeito suspensivo; e (c) o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impossibilidade de liberação das penhoras sem anuência expressa do credor. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico, em juízo de cognição sumária, que a decisão agravada, ao declarar insubsistentes as penhoras e suspender o processo, baseou-se apenas na notícia de tratativas extrajudiciais e em pagamentos parciais, sem a comprovação de quitação total do débito ou anuência expressa do credor. Ocorre que, em processo de execução, a penhora tem natureza assecuratória, destinando-se a garantir a satisfação do crédito exequendo (art. 797 do CPC). Sua desconstituição somente se admite quando demonstrada a extinção da obrigação ou quando há substituição válida e formalizada por outro bem idôneo. No caso em comento, não foi comprovado o pagamento integral nem formalizado acordo para substituir a garantia. Assim, a suspensão do processo para que as partes firmem acordo não justifica, por si só, a desconstituição das penhoras. Com efeito, o art. 924, II, do CPC dispõe que a execução só se extingue com a satisfação completa da obrigação. Logo, o pagamento parcial não autoriza que se presuma a quitação total, muito menos que se levante penhora sem sequer formalização do acordo firmado entre as partes. Pondera-se que o levantamento das penhoras de imóveis, sem substituição por outros bens idôneos, gera risco concreto de frustração da execução, sobretudo diante da notícia de inadimplemento das parcelas prometidas informalmente. Logo, em juízo perfunctório, entendo que inexiste fundamento jurídico para a liberação da penhora. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora